Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723832-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do ofício de ID 27143018. Diante do não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo ente devedor, intime-se o Distrito Federal para cumprir a decisão de ID 23929862, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, adote a Secretaria da COORPRE as providências necessárias para a complementação do valor do pagamento superpreferencial deferido, nos termos da decisão de ID 16650224, integrada no ID 23929862. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac